Tribunal: TJBA
Processo: 8004720-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004720-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SIMONE ROCHA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

AGRAVADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO. SEGURO DPVAT. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que designou médico como perito em ação de cobrança de indenização securitária decorrente do seguro DPVAT.

2. Agravante que impugna a designação sob o fundamento de que o médico apontado é oftalmologista e que haveria necessidade de nomeação de ortopedista ou traumatologista para avaliação do grau de invalidez cuja definição é necessária para o julgamento da causa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Definir se é necessária especialização específica em ortopedia ou traumatologia para que o médico atue como perito em ações indenizatórias decorrentes do seguro DPVAT

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Qualquer médico tem aptidão técnica para atuar como perito em ações indenizatórias pelo seguro DPVAT, tanto que a Lei Federal nº 12.842/2013 ao dispor no seu art. 4º, XII que é atividade privativa do médico a "realização de perícia médica e exames médico-legais", não restringe esta atuação a alguma das diversas especialidades desta profissão.

5. O fato de o médico apontado como perito ter especialização em oftalmologia não o desabilita a realizar exame sobre possíveis debilidades corporais da vítima do acidente, sobretudo porque além da formação em medicina e da especialização em oftalmologia, o profissional também tem especialização em medicina legal e perícias médicas,
circunstância aparentemente ignorada.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.